Tribunal: TJPA
Processo: 0815237-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815237-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARCELO SOARES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815237-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A

AGRAVADO: MARCELO SOARES MARTINS

ADVOGADO: LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO – OAB/PA 17.480

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander S/A contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e descontos contratuais, além de determinar a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: Verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento e avaliar se a suspensão dos descontos contratuais e a abstenção de negativação podem ser deferidas antes da realização de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A Lei nº 14.181/2021 introduz ao Código de Defesa do Consumidor um procedimento especial para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, prevendo, nos artigos 104-A e 104-B, que a concessão de tutela de urgência deve observar a realização de audiência de conciliação como etapa inicial.

3.2 O procedimento bipartido instituído pela legislação exige que o plano de pagamento seja apresentado e negociado com os credores em audiência específica, preservando o mínimo existencial do devedor e a regularidade dos contratos.

3.3 A antecipação de efeitos de tutela para limitar descontos contratuais ou suspender a negativação do nome do consumidor somente é admissível após a tentativa de conciliação, sob pena de violação do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

3.4 A decisão agravada, ao deferir a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação sem a realização de audiência de conciliação, extrapola os limites legais e compromete a regularidade do procedimento previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar a realização prévia de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

A suspensão de descontos contratuais e a abstenção de negativação do consumidor antes da realização de audiência de conciliação violam o rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A, em face do interlocutório proferido pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por MARCELO SOARES MARTINS (Proc. N° 0861517-39.2024.8.14.0301), deferiu a tutela de urgência para fins de determinar

a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados na inicial e

que os requeridos se abstenham de inscrever o autor nos órgãos de proteção de crédito em razão dos referidos débitos, enquanto durar a suspensão, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Nas razões do agravo de instrumento (ID n° 22060854), o agravante, BANCO SANTANDER S/A, sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites legais estabelecidos pela Lei 14.181/2021, ao antecipar efeitos que deveriam estar subordinados à realização de audiência conciliatória, prevista na fase inicial do procedimento bipartido previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Em decisão de ID 23334534, este Relator deixou de apreciar o pleito referente à concessão de efeito suspensivo ao recurso, eis que já havia deferido pleito idêntico nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814640-71.2024.8.14.0000, interposto pelo Banco PAN S.A em face do mesmo agravado, MARCELO SOARES MARTINS, referente aos mesmos autos originários (proc. nº 0861517-39.2024.8.14.0301).

Em contrarrazões (ID n° 23508734), agravado defende a manutenção da decisão de primeiro grau, alegando, preliminarmente, que a designação do mesmo Desembargador como relator de três agravos distintos, interpostos por instituições financeiras diversas contra o mesmo recorrido, oriundos do mesmo feito compromete a imparcialidade, favorece tratamento genérico e coordenado entre os agravantes e viola o devido processo legal. Assim, requer, com base no art. 5º, LIV, da CF, a redistribuição dos recursos a relatores distintos.

Defendeu ainda, que a decisão está em consonância com a Lei 14.181/2021, que protege consumidores superendividados e que a manutenção dos descontos comprometeria o mínimo existencial, configurando afronta aos direitos fundamentais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

De imediato, cabe rachaçar a preliminar suscitada pela parte agravada, de que
a designação do mesmo Desembargador como relator de três agravos distintos, interpostos por instituições financeiras diversas e contra o mesmo recorrido, ambas oriundas do mesmo feito, supostamente comprometeria a imparcialidade deste Relator.

Como é cediço, o Código de Processo Civil prevê o instituto da
prevenção
em seu artigo 930, parágrafo único:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

No mesmo sentido prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 116:

Art. 116.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Portanto, não há o que se falar em violação ao princípio da imparcialidade, ao devido processo legal ou em tratamento genérico das demandas, uma vez que a distribuição dos agravos de instrumento ao mesmo Relator decorre da regra referente a prevenção regularmente estabelecida nos termos do art. 930 do CPC.

Ora, o fato de os recursos serem interpostos por instituições financeiras distintas, mas todos vinculados ao mesmo processo de origem,
impõe, justamente, em observância ao devido processo legal, a reunião sob a relatoria do Desembargador prevento, o que assegura coerência, segurança jurídica e evita decisões conflitantes
.

Assim, a atuação deste Relator está estritamente vinculada à regra processual de prevenção, não havendo qualquer vício ou prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório da parte agravada e tampouco a possibilidade de redistribuição dos recursos a relatores distintos.

Acrescento que igualmente não há qualquer imparcialidade a ser apreciada, eis que os argumentos apresentados pelo recorrente estão relacionados exclusivamente ao seu descontentamento com as decisões que não lhe foram favoráveis. Lembro que o CPC regula expressamente os casos referente a impedimento e suspeição (Arts. 144 e 145), não havendo, nos autos, nenhuma indicação da existência de uma das hipóteses constantes na Lei.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados na inicial e dos descontos contratuais em folha, bem como a abstenção de negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, preencheu os requisitos para concessão da medida, diante da necessidade de garantir o mínimo existencial e evitar prejuízos irreversíveis à sua subsistência, conforme preconizado pela Lei nº 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento jurídico do superendividamento.

No entanto, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor apresentará proposta aos credores, a fim de acordar um plano de pagamento a ser homologado pela sentença judicial e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação e que não se tenha obtido êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, necessária a reforma da decisão agravada para afastar as limitações de desconto, bem como a multa aplicada e a proibição de inclusão do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito, a fim de que seja cumprida a legislação que rege a matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo a quo poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento, este a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, no afã de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência requerido na origem, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/07/2025